Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742320-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CASUHE YASSUDA UDIHARA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. INCIDÊNCIA DO CDC. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Autora em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante a Sentença (ID 66385064), devidamente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 66385071) que, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelante e resolveu o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia recursal se limita em averiguar se os índices de correção monetária e demais fatores de correção dos valores depositados na conta individual do PASEP de titularidade do Apelante foram corretamente aplicados, com lesão ao seu patrimônio, passível de indenização material. III. Razões de decidir 3.1. O PASEP - programa de formação do patrimônio do servidor público, conforme assentado no art. 239 da CF, ostenta natureza de benefício social, não se tratando de um produto ou serviço comercializado pelo Banco do Brasil para os seus correntistas. Por essa razão, a presente demanda não se sujeita às normas promanadas do CDC, por via de consequência, não atraindo ao caso a incidência do teor da Súmula n. 297 do STJ. 3.2. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP. 3.3. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja. 3.4. As alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja a correção de valores depositados por índices não previstos em legislação, o que impõe a improcedência do recurso, o que fora devidamente apontado na sentença e expressamente impugnado na contestação apresentada pelo banco Apelado. 3.5. O Banco do Brasil S.A. se apresenta apenas como um prestador de serviços em relação às contas PIS/PASEP, para o qual recebe uma contraprestação pecuniária da comissão. Atua apenas como operador do fundo, sem qualquer interferência na correção monetária e juros incidentes, estes, determinado pelo órgão gestor. IV. Dispositivo e tese 4. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: art. 239 da CF, art. 2o e 3o do CDC, Decretos ns. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019, Lei Complementar 26/1975, Leis Complementares 7 e 8 de 1970. Jurisprudência citada: Sumula 297 do STJ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 31 da Lei 7.347/1985 e 2o, 3o, § 2o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicabilidade das normas consumeristas à relação entre o cotista e o Banco do Brasil, que atua como prestador de serviço remunerado ao administrar as contas do PASEP, e a consequente inversão do ônus da prova; c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 492 do CPC e 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 8/1970, ao argumento de que faz jus à indenização por danos materiais e morais, tendo em vista a responsabilidade civil do Banco do Brasil por má-gestão do fundo e ausência de correção monetária devida. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgados do TJRJ e TJPE. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 76342503). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 31 da Lei 7.347/1985, 2o, 3o, § 2o, e 6o, inciso VIII, todos do CDC, 186, 927 e 944, todos do CC, 492 do CPC e 4o e 5o, ambos da LC 8/1970, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O PASEP - programa de formação do patrimônio do servidor público, conforme assentado no art. 239 da CF, ostenta natureza de benefício social, não se tratando de um produto ou serviço comercializado pelo Banco do Brasil para os seus correntistas. Por essa razão, a presente demanda não se sujeita às normas promanadas do CDC, por via de consequência, não atraindo ao caso a incidência do teor da Súmula n. 297 do STJ. (...) Não obstante a isso, no caso em concreto, a luz dos elementos probatórios produzidos nos autos, não comporta a determinação de inversão do encargo probatório, vez que juntados pelo Autor os documentos essenciais à solução da controvérsia, tais quais os extratos da conta individual do PASEP e as correspondentes microfilmagens, acompanhados de parecer contábil unilateral. (...) A Perícia Judicial Contábil realizada nos presentes autos concluiu que “não há diferença de saldos a apurar, visto que após vastíssima análise, conciliação e consolidação à documentação juntada aos autos indica que os índices de atualização e juros legais divulgados foram aplicados de forma exata e obedecendo aos parâmetros legais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), conforme demonstrado na planilha” (ID 66385043). (...) Nessa ordem de ideias, resta evidente que os cálculos apresentados junto com a inicial apresentam incorreções, vez que substituídos os índices oficiais de correção, devidamente estipulados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em legislação específica. (...) Nessa esteira, as alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja a correção de valores depositados por índices não previstos em legislação, o que impõe a improcedência do recurso". (ID 69527219). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76342503. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021